Tribunal: TJDFT
Processo: 0720447-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720447-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: MAYRLA DA SILVA MONIZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO RCI BRASIL S.A. tendo por objeto a r. proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0702379-41.2023.8.07.0018, na qual indeferiu pedido de colocação de bloqueio de circulação do veículo via sistema RENAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 158515264 - da origem): “INDEFIRO o requerimento de restrição judicial via RENAJUD, deduzido pela parte autora na petição retro, por, conforme já exposto na ocasião da apreciação da medida liminar, não vislumbrar a efetividade da medida, sobretudo em razão da baixa probabilidade de apreensão do bem na esfera administrativa. Quanto à pretendida intimação da parte devedora para informar a localização do bem, a medida requerida se apresenta inócua, razão pela qual também a INDEFIRO. Entretanto, diante da informação que a parte ré é desconhecida no local, AUTORIZO que se proceda à realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados INFOSEG e SIEL à disposição deste juízo, conforme inclusive já tinha sido autorizado antecipadamente na decisão que deferiu a liminar. Esclareço que as diligências acima mencionadas encerram a cooperação deste Juízo para a busca do bem. Cumpra-se. Intime-se.” Inconformado, o autor recorre. Pontua que o pedido de bloqueio do veículo junto ao sistema Renajud é medida legal e primordial para a prestação da Justiça, sendo ferramenta posta à disposição do Judiciário para contribuir, eficaz e rapidamente com a prestação jurisdicional. Salienta que teria havido equívoco do magistrado ao indeferir o bloqueio requerido haja vista que o artigo 3o, §§ 9o e 10 do Decreto-lei 911/69 determina que, ao decretar a Busca e Apreensão de veículo, o juiz inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do RENAVAM. Ao final requer o efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso, evitando-se que seja sentenciado antes disso. Preparo no ID 47095156. É o relatório. Decido. De início, ressalto que a análise que se fará neste momento incipiente é tão somente do pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/2014, assim dispõe: “Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”. Da leitura do referido dispositivo, percebe-se que a restrição judicial na base de dados do sistema RENAJUD é um instrumento criado com o intuito de trazer maior celeridade à tutela jurisdicional, sobretudo na seara executiva, na medida em que possibilita o imediato cumprimento de decisões quanto à restrição de veículos, por um sistema imediato e seguro. Convém mencionar que o referido sistema possibilita a inserção e a retirada de restrições judiciais sobre veículos automotores em âmbito nacional, bem como que tais restrições são cumulativas e podem ser classificadas nos seguintes tipos: "(...) i) transferência – impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; ii) licenciamento - impede o registro da mudança da propriedade, como também um novo licenciamento do veículo no sistema RENAVAM; iii) circulação (restrição total) – impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também impede a sua circulação e autoriza o recolhimento a depósito; iv) registro de penhora – registra no sistema RENAVAM a penhora efetivada em processo judicial sobre o veículo e seus principais dados (valor da avaliação, data da penhora, valor da execução e data da atualização do valor da execução). (informação retirada do sítio eletrônico: (https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/ajuda/manual.pdf).(...)" Ademais, não obstante a legislação de trânsito determinar que todo veículo deva ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário (art. 120, CTB), a transferência de bens móveis se opera pela mera tradição, nos termos do ar. 1.267 do Código Civil. Nessa linha, cediço que a existência do gravame no bem dado em garantia, por si só, não impede a transferência do veículo a terceiro. Aliás, há diversas demandas nesta Corte de Justiça em que as partes entabulam contrato de "compra e venda" sem observarem o contido na legislação de trânsito, a exemplo, da transferência de veículo mediante contrato de compra e venda sem registro no Departamento de Trânsito, de modo que a restrição de bloqueio do veículo é medida assecuratória da eficácia da decisão vergastada, mostrando-se legítima, uma vez que amparada na lei. Acerca do tema já tive a oportunidade de ser Relator, no que fui acompanhado no voto condutor, à unanimidade, pelo eg. Colegiado. Verbis: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE ANOTAÇÃO DE RESTRIÇÃO PARA CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O Art. 3o, § 9o, do Decreto-lei no 911/69, alterado pela Lei no. 13.043/2014, assim dispõe: "Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam (Renajud), bem como retirará tal restrição após a apreensão". 2. O alcance restritivo conferido pelo sistema RENAJUD vai além do gravame administrativo efetuado pelos DETRAN's, pois não só impede o registro da mudança da propriedade do veículo, como também a emissão de um novo documento de licenciamento (CRLV), bem como o bloqueio da circulação do veículo anotado. 3. Agravo provido. (Acórdão 1329753, 07526631520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 16/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destacou-se) Convém realçar que a constrição judicial está prevista no art. 139, IV do CPC, segundo o qual o juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Tendo em vista a exortação do D. Juízo a quo de que a consulta ao INFOSEG e SIEL encerrariam os atos de cooperação judicial, tenho que necessários desde logo deferir a medida pleiteada, em antecipação de tutela recursal, como forma de resguardar o resultado útil do processo. Ademais, trata-se de medida de fácil reversibilidade, e simples implementação, posto que do cotidiano das Serventia Judiciais. Isso posto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar o BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO do veículo objeto da busca e apreensão (Marca RENAULT, Modelo SANDERO STEP. ZEN FL, Ano 2021, Cor Cinza, Placa REO7J97, Chassi n° 93Y5SRZHGNJ880527). Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator